Tribunal: TJSP
Processo: 0016035-27.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas nos recursos paradigmas. Correção monetária a ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP). Juros de mora calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009, ou seja, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança. Mantido o provimento do recurso de apelação dos autores, mister a adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, no que tange aos consectários legais.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000623491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016035-27.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VERA
LUCIA DA SILVA BUSTAMANTE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), BERNADETE
DE CARVALHO FRANCO, ROSELI DO PRADO PEREIRA, JOSE BENEDITO
RODOLFO, ANGELA MAZAIA SIQUEIRA BARBOSA, CARLOS BARBOSA DE
AGUIAR, MARIA REGINA RENO DA ROCHA, JOSEANE MARIA PEREIRA
RIBEIRO, MONICA APARECIDA FREIRE RODRIGUES e MARIA ANGELA DA
CONCEIÇAO RIBEIRO, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o v. Acórdão de fls. 225/234,
mantido o provimento do recurso de apelação da autora quanto ao mérito, com alteração
dos critérios de cálculo dos consectários legais, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E ISABEL
COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016035-27.2010.8.26.0053
Apelantes: Vera Lucia da Silva Bustamante, Bernadete de Carvalho Franco,
Roseli do Prado Pereira, Jose Benedito Rodolfo, Angela Mazaia Siqueira Barbosa,
Carlos Barbosa de Aguiar, Maria Regina Reno da Rocha, Joseane Maria Pereira
Ribeiro, Monica Aparecida Freire Rodrigues e Maria Angela da Conceiçao
Ribeiro
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 13779
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora,
por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o
decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral
reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG,
submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do
STJ). Incidência de correção monetária e juros de mora nos
termos das teses firmadas nos recursos paradigmas. Correção
monetária a ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do
TJSP). Juros de mora calculados nos termos do artigo 1o-F da
Lei no 9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009, ou
seja, conforme a remuneração oficial da caderneta de
poupança. Mantido o provimento do recurso de apelação dos
autores, mister a adequação do julgado, nos termos do artigo
1.040, II, do CPC, no que tange aos consectários legais.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Vera Lucia
da Silva Bustamante e outros em ação ordinária por eles promovida contra a
Fazenda do Estado de São Paulo. Na sentença de fls. 156/158, foi julgado
improcedente o pedido vestibular visando ao recálculo salarial para que os
adicionais por tempo de serviço tenham como base de cálculo todas as verbas
pagas a título de vencimentos ou remuneração. Em virtude da sucumbência, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
parte autora foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários de advogado fixados em R$ 1.500,00, observada a gratuidade
judiciária.
Inconformada, a parte autora recorreu postulando a
inversão do julgamento (fls. 160/186).
Contrarrazões (fls. 211/219).
Esta 13a Câmara de Direito Público, por unanimidade, deu
provimento ao recurso de apelação, para reconhecer o direito dos autores ao
recálculo dos vencimentos, para que o adicional por tempo de serviço incida
sobre toda a remuneração, condenado a parte ré ao pagamento das diferenças
apuradas acrescidas de correção monetária e juros de mora calculados nos
moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009
(fls. 225/234).
Contra este julgado, a ré interpôs recurso extraordinário
(fls. 247/248) e os autores, recurso especial (fls. 250/260).
O Exmo. Senhor Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça devolveu os autos à Turma Julgadora
para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o
decidido no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos
repetitivos (Tema 905, do STJ) (fls. 308/312).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Estabelece o art. 1030, caput e inc. II, do CPC que, julgado
o mérito de Recurso Extraordinário no regime de repercussão geral ou dos
repetitivos, o recurso interposto é reapreciado pela Turma Julgadora, com o fito
de mantença ou readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria
do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo
de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao
vice-presidente do tribunal recorrido que deverá:
(...)
II
encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça
exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos
repetitivos.”.
De igual modo, estabelece o art. 1.040, inc. II, do CPC, que
publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na
origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária
ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação
do tribunal superior.
Tal previsão legislativa tem como função amainar o
excesso de processos embasados em idênticos fundamentos, que assolam os
Tribunais Superiores, colidindo com o postulado constitucional da “razoável
duração do processo”, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88.
Pois bem.
A questão devolvida pela Presidência da Seção de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Público deste E. Tribunal de Justiça cinge-se à incidência do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, para o cálculo dos
consectários legais.
Nesse contexto, delimitado o capítulo do Acórdão objeto de
análise, não há dúvida de que a correção monetária e os juros de mora devem
observar tanto a tese no 905, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, como
também a tese no 810 do Supremo Tribunal Federal.
O Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no
julgamento do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel.
Ministro Luiz Fux, reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da
utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da requisição
de pequeno valor, fixando a seguinte tese:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim, conforme orientação firmada, a atualização
monetária do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição
inflacionária criado em 30.12.1991.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o STF, no
mesmo RE 870947/SE, que, nas condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de poupança é
constitucional e deve ser aplicada a regra do art. 1o-F da Lei Federal no
9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, fixando a
seguinte tese:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já o Superior Tribunal de Justiça, em 02/03/2018, no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG Recurso Repetitivo (Tema no 905), Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, ao também discutir sobre a aplicação do art.
1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/09) nas
condenações impostas em face da Fazenda Pública, foi mais minucioso e
específico e fixou separadamente as seguintes teses jurídicas:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97
(COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A
INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
?
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora
de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base
no IPCA-E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006,
que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes
na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade
há de ser aferida no caso concreto.
?
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -
, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Como se vê, os entendimentos emanados das Cortes
Suprema e Superior complementam-se, uma vez que o Supremo Tribunal Federal
decidiu pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 para a correção
monetária, definindo o IPCA-E como índice correto, bem como assentou a
incidência da referida Lei quanto aos juros moratórios, a partir da sua vigência,
ao passo que o Superior Tribunal de Justiça especificou os efeitos desse
posicionamento para as diversas situações apresentadas, esclarecendo, ainda, as
regras aplicáveis ao período anterior à Lei no 11.960/2009, diante do princípio da
irretroatividade legal.
Acresce mencionar que não há falar, no caso em exame, em
modulação dos efeitos do julgamento das Adins n.o 4.357/DF e 4.425/DF, porque
o STF, embora tenha consolidado a inconstitucionalidade de aplicação da Lei
11.960/2009 no que tange à correção monetária, determinou a não incidência do
novo entendimento apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março
de 2015 (data da decisão), evitando, somente nesses casos, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. De outra parte, relativamente
aos juros moratórios, considerou a validade da Lei no 11.960/2009, para que
sejam calculados, a partir de sua vigência, com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Logo, na hipótese em que não há expedição de precatório
ou ofício requisitório, situação observada no caso em exame, mostra-se descabida
tal modulação, anotando-se, ainda, que a decisão do STF no RE 870.947/SE nada
mencionou a esse respeito.
Assim, no caso em exame, mantida a decisão de mérito,
que determinou o recálculo dos vencimentos dos servidores, adequa-se o v.
acórdão quanto aos consectários legais incidentes sobre o valor da condenação,
para que sejam calculados em consonância com o entendimento do E. Supremo
Tribunal Federal (RE 870.947/SE - Tema no 810) e o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça (Tema no 905).
Portanto, em relação à correção monetária, mister a
determinação de que seja utilizado o IPCA-E em todo o período, sendo aplicada a
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, que reflete o referido índice.
Os juros moratórios serão calculados conforme a
remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei
no 9.494/2007, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, tal como já
determinado pelo v. Acórdão.
Diante do exposto, com fundamento no art. 1040, II, do
CPC, adequa-se o v. Acórdão de fls. 225/234, mantido o provimento do recurso
de apelação da autora quanto ao mérito, com alteração dos critérios de cálculo
dos consectários legais, nos termos acima especificados.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo